Tribunal: TJDFT
Processo: 0742164-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742164-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: DOLORES ALESSANDRA VIEIRA NOVAIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev) contra a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva no 0705095-70.2025.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por eles (id 249334554 dos autos originários). Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev) alegam que os autos originários devem ser sobrestados até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Explicam que a apuração do crédito de cada exequente individual perpassa pela definição dos critérios de correção do indébito para definição do montante efetivamente devido. Esclarecem que essa matéria é ponto de divergência entre as partes. Afirmam que a sentença da ação coletiva originária caracteriza-se como genérica e exige a sua liquidação prévia. Sustentam que o crédito em discussão não é de natureza previdenciária e sim tributária, de modo que deve ser aplicado o art. 167 do Código Tributário Nacional, o qual estabelece que o termo inicial dos juros moratórios é a data do trânsito em julgado. Defendem que a atualização deve ser feita pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de dezembro de 2021. Registram que a sentença executada transitou em julgado em 8.5.2023, de modo que não são devidos juros moratórios no caso concreto. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pedem o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido ante a isenção legal. É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a necessidade de sobrestamento dos autos originários até o julgamento do Tema Repetitivo no1.169 do Superior Tribunal de Justiça. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos processos que versem sobre a matéria afetada no Tema Repetitivo no 1.169 em decisão proferida em 18.10.2022. A questão submetida a julgamento é a seguinte: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Busca-se delimitar a prescindibilidade ou não da prévia liquidação de sentença nas hipóteses de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado. O cumprimento de sentença em análise originou-se da Ação Coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, na qual o Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Sindsasc/DF) pretendeu a suspensão dos descontos previdenciários incidentes sobre a gratificação de políticas sociais e o ressarcimento de todas as contribuições previdenciárias recolhidas sobre a gratificação referida desde 25.2.2014. Os pedidos formulados foram acolhidos parcialmente para condenar o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev) a suspender a incidência da contribuição previdenciária sobre a gratificação de políticas sociais e condenar subsidiariamente o Distrito Federal para restituir os valores retidos desde 25.2.2014 (id 242040384 dos autos originários). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reformou parcialmente a sentença para acolher os pedidos iniciais e determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação em políticas sociais para os servidores ativos e inativos e condenar o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev) e o Distrito Federal, subsidiariamente, a restituir os valores devidos desde 25.2.2014. Determinou a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para correção monetária e compensação da mora nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional n° 113.2021 (id 242040388 dos autos originários). O Distrito Federal interpôs recurso especial. O Superior Tribunal de Justiça conheceu parcialmente do recurso e, na extensão, negou-lhe provimento. A decisão transitou em julgado em 15.2.2023. O crédito executado é individualizado, o que permitiu que Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev) e Distrito Federal apresentassem as razões de fato e de direito em sua impugnação ao cumprimento de sentença. O título possui os elementos necessários para a apuração do valor, inclusive com a indicação expressa dos juros e do índice de correção monetária aplicável. O valor executado pode ser apurado por meros cálculos aritméticos, o que afasta a necessidade de liquidação prévia do julgado. O julgamento do Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça não prejudica o prosseguimento do feito originário. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. TERMO INICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. DEFINIÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. JUROS DE MORA. PERÍODO ANTERIOR À INCIDÊNCIA DA EC 113/2021. TEMA 905/STJ. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RESOLUÇÃO 303/2019 DO STJ. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão submetida a julgamento no Tema 1.169/STJ se refere a "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento da ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos nos autos". 2. Em se tratando de cumprimento de sentença condenatória líquida, que apresenta todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos do valor a ser executado, há que ser feito o distinguishing, não se amoldando o caso ao Tema 1.169/STJ. 3. Em relação ao período de incidência dos índices de correção monetária, restou claro que o acórdão exequendo determinou a observância do item 3.2 da tese definida no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905), sob o rito dos recursos repetitivos, mediante a aplicação do INPC como fator de correção até a entrada em vigor da EC no 113/2021, quando, a partir de então, será utilizada a taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação da mora. 4. Conforme decidido no título judicial e no item 3.2 da tese fixada no Tema no 905 do STJ, os juros de mora "incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)", até a entrada em vigor da EC no 113/2021, devendo ser observado o referido precedente no cálculo dos encargos moratórios ante a omissão parcial do título judicial formado na ação coletiva. 5. No caso dos autos, a decisão agravada homologou o cálculo apresentado pela Exequente que aplicou juros de mora, desde a citação, segundo os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança até a vigência da EC no 113/2021, quando utilizou a taxa Selic para atualização monetária e juros. 6. Quanto ao termo inicial, em razão da natureza do débito, deve ser aplicada a Súmula no 204/STJ que dispõe que "Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida". (...) (Acórdão 1912927, 07209525020248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27.8.2024, publicado no DJE: 9.9.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA No 1.169/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos autos dos Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, foi afetada à sistemática dos recursos repetitivos a seguinte controvérsia de direito: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos" (Tema no 1.169 - ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022). 2. Considerando que o crédito perseguido individualiza o valor exequendo e permite a apresentação das razões de fato e de direito para refutar o exigido, não recai sobre a situação em comento a determinação de suspensão decorrente do Tema 1.169/STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1914594, 07294443120248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29.8.2024, publicado no DJE: 11.9.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A segunda controvérsia recursal consiste em analisar a correção dos cálculos homologados pelo Juízo de Primeiro Grau. A sentença proferida nos autos da ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018 consignou que a verba pretendida possui natureza tributária, de modo que a correção monetária deve ocorrer pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Confira-se o dispositivo da sentença mencionada (id 242040384 dos autos originários): Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice. O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconheceu a natureza de contribuição previdenciária. Consignou que a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), bem como da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 (id 242040383 dos autos originários): Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. (...) No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 trouxe novo regramento quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública.[1] Determinou-se a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. O Supremo Tribunal de Federal firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima).[2] A atualização do crédito, portanto, deve ser feita pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da publicação da Emenda Constitucional no 113, em 9.12.2021. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N.o 9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELO ART. 5o DA LEI N.o 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 810 STF. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente a impugnação do ente distrital, reconhecendo o excesso de execução decorrente da aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE n.o 870.947 (Tema 810), firmou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública – pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. Conforme jurisprudência do Pretório Excelso, a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão no Diário Oficial (art. 28 da Lei n.o 9.868/1999), atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes. 4. No cumprimento de sentença deve ser observado rigorosamente o comando judicial transitado em julgado, conforme, inclusive, consagrado pelo princípio da fidelidade ao título executivo judicial, previsto no artigo 509, § 4o, do Código de Processo Civil. 5. Não sendo desconstituído o título, não é cabível ao Juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no comando transitado em julgado, ainda que no afã de adequá-los à decisão vinculante do STF - devendo, pois, prevalecer a coisa julgada. 6. Em razão do advento da Emenda Constitucional n.o 113/2021 - que fixou a SELIC como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública - deverá o débito observar, a partir da publicação da referida EC (09/12/2021), o novo sistema de reajuste. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1410886, 07325414420218070000, Relator: João Egmont, Relator Designado: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 23.3.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 7.4.2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810, STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA 905, STJ). EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Coletiva n. 32.159/97) movido contra o Distrito Federal, determinou a aplicação da Taxa Referencial para correção monetária do débito exequendo, em conformidade com os termos do título judicial. 2. De acordo com o entendimento firmado pelo excelso STF no julgamento do RE n. 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), é inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. O c. STJ no julgamento do REsp n. 1.495.149/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a aplicação do IPCA-E para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. 3. A declaração de inconstitucionalidade da lei que estabeleceu a TR como índice de correção monetária foi proferida pelo c. STF em 20/9/2017. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 3/10/2019. Já o trânsito em julgado do acórdão proferido na ação coletiva ocorreu em 11/3/2020, ou seja, posteriormente à consolidação das teses da Suprema Corte e do STJ sob a sistemática processual da repercussão geral e de recursos repetitivos. (...) 6. Conforme Emenda Constitucional n. 113/2021, de 9/12/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. A partir de 9/12/2021, o débito exequendo deverá ser corrigido pela Taxa Selic, conforme Emenda Constitucional n. 113/2021. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1647328, 07263175620228070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 30.11.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 29.12.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Os parâmetros estabelecidos no acórdão executado, portanto, correspondem ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a ser aplicado até o dia 8.12.2021 e, a partir dessa data, a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). A decisão agravada fixou os parâmetros para a elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial. Determinou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) até novembro de 2021 e da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de dezembro de 2021. Os critérios definidos pelo Juízo de Primeiro Grau estão em conformidade com o título judicial executado. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebe-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Dolores Alessandra Vieira Novais para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. [2] RE n. 242.740/GO, Relator: Moreira Alves, Primeira Turma, Data de Julgamento: 20.3.2001, DJe 18.5.2001.